Tribunal: STF
Processo: HC 187396
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 125.219, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/13, à pena 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, negado o direito de recorrer liberdade. Inconformada, a defesa apelou. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso. Na mesma ocasião, determinou a execução provisória da pena.
    3. Em 07.11.2019, em cumprimento à ordem proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi determinada a expedição de guia provisória de recolhimento em relação ao paciente, bem como foi revogada a prisão preventiva decretada em seu desfavor. Contudo, diante da conclusão do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, no dia seguinte, foi proferida nova decisão pelo Juízo de origem, tornando sem efeito a determinação de início da execução provisória e revogando a decisão anterior no que dizia respeito à revogação da prisão preventiva.
    4. A defesa então impetrou habeas corpus no TRF da 4ª Região. Denegada a ordem, sobreveio interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (RHC 125.219). O Relator, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu o pedido de liminar. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de “revogar a prisão preventiva que pesa em desfavor do Paciente nos autos de ação penal nº 50059820-22.2017.4.04.7004/PR”. Para tanto, alega ser “absolutamente desproporcional a prisão preventiva de réu condenado em regime semiaberto e que ainda recorre às Instâncias Superiores, como se comprova em anexo, devendo ser imediatamente colocado em liberdade para que assim aguarde o trânsito em julgado”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator